Tribunal: TJES
Processo: 5021533-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021533-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALLAN DAVID ALMEIDA DA SILVA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021533-87.2022.8.08.0024

Recorrente:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido:
ALLAN DAVID ALMEIDA DA SILVA
E
ALAN VALENTIN GOMES DOS SANTOS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATA-SE, A LIDE, DA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DO TRECHO QUE VAI DO RIO DE JANEIRO AO ESPÍRITO SANTO CONTRATADO PELOS AUTORES, ORA RECORRIDOS COM A RÉ, ORA RECORRENTE. INCONTESTE QUE, A DESPEITO DA COMPRA DAS PASSAGENS COM HORÁRIO E LOCAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, A CHEGADA DO ÔNIBUS QUE REALIZARIA O TRANSPORTE ATRASOU EM 7 HORAS, DEIXANDO OS CONSUMIDORES A MERCÊ, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. A SENTENÇA DE PISO CONDENOU A RÉ AO RESSARCIMENTO DO TRANSPORTE DOS AUTORES DO LOCAL DO DESEMBARQUE, DESTACA-SE DIVERSO DO SELECIONADO QUANDO DA COMPRA DAS PASSAGENS, ALÉM DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EM RECURSO INOMINADO, A RECORRENTE ALEGOU ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSTENTANDO O FATO DE SER UMA “PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE A EMPRESA TRANSPORTADORA E O USUÁRIO, NÃO PODENDO SER RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERCORRÊNCIA DECORRENTE DESTE CONTRATO”. TODAVIA, MELHOR RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. É IMPORTANTE DESTACAR QUE A CONTRATAÇÃO OPEROU-SE COM A RECORRENTE, ASSIM IDENTIFICADA PERANTE O CONSUMIDOR, A PARTIR DOS MECANISMOS EXISTENTES EM SEU PRÓPRIO SITE OU APLICATIVO, VINCULADO AO FORNECEDOR EFETIVO DE TRANSPORTE TERRESTRE. INACEITÁVEL, PORTANTO, QUE VENHA SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APRESENTAM-SE, NA LIDE, TODOS OS ELEMENTOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ NO AGINT NO ARESP 1325013 RJ 2018/0171250-2, “OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, EM AÇÃO INDENIZATÓRIA CONSUMERISTA, TAMBÉM SÃO RESPONSÁVEIS PELO DANOS GERADOS AO CONSUMIDOR, NÃO CABENDO A ALEGAÇÃO DE QUE O DANO FOI GERADO POR CULPA EXCLUSIVA DE UM DOS SEUS INTEGRANTES” (RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO. PUBLICADO EM 01/03/2021). NO MAIS, O CDC CONSAGRA A RESPONSABILIZAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, PERMITINDO A RESPONSABILIZAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA PARTICIPANTE DESSA CADEIA, QUANDO O VÉU DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DE ALGUM MODO, CONSTITUA ÓBICE AO RESSARCIMENTO DO HIPOSSUFICIENTE LESADO. O CONSUMIDOR QUE SE VÊ ATRAÍDO À CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VER NELE ESTAMPADA A AURA DE CREDIBILIDADE CONSTRUÍDA POR LONGOS ANOS DE PUBLICIDADE MASSIVA EM TORNO DA MARCA DA REQUERIDA NÃO PODE SE VER COLHIDO, EM SUA BOA-FÉ, PELA NEGATIVA DESTA EM ARCAR COM AS RESPONSABILIDADES ORIUNDAS DA APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CONTRATO ENTABULADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE CONDENOU RESSARCIMENTO NO IMPORTE DE R$ 18,95 E DANOS MORAIS DE R$ 2.000,00 PARA DA CADA AUTOR MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)